Tribunal: STF
Processo: RE 1138947
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, pp. 221/222): 
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AO AGENTE ELETRICIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL DEVIDA. CONCESSÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DA QUANTIA. PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1.Na hipótese dos autos, ficou comprovada a exposição ao agente agressivo eletricidade, com voltagem acima de 250 volts, considerado nocivo, conforme o código 1.1.8 do quadro anexo do Decreto 53.831/64, pelo que deve ser convertido em comum o tempo de serviço especial exercido. 2. O autor esteve em contato com o agente nocivo eletricidade, de forma habitual e permanente, durante o período controvertido compreendido entre de de 1997 a 2012, em tensão superior a 250 volts, conforme faz prova o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP. 4. O cômputo de tempo especial em razão da exposição à eletricidade após a edição do Decreto 2.172/97 é possível, mesmo que o referido decreto não mais traga a eletricidade no rol dos agentes nocivos. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser o rol de atividades/categorias profissionais tidas como insalubres apenas exemplificativo e não exaustivo, de modo que o mesmo entendimento deve se dar em relação aos agentes nocivos, não sendo razoável afastar a possibilidade de um determinado agente agressivo, ainda que não mais previsto quando da edição do Decreto 2.172/97, ser considerado para fins de enquadramento de um período como especial, desde que devidamente comprovada a exposição a riscos à saúde por meio de documentação idônea, como é o caso dos aqui apresentados. 6. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 664335/SC (DJ 12/02/15), decidido sob o regime de repercussão geral, assentou que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 7. Existindo evidência cabal (notadamente o Perfil Psicográfico Previdenciário e o Laudo Técnico Pericial devidamente assinado por Engenheiro de Segurança do Trabalho - I comprovando a exposição ininterrupta na atividade laborativa desde meados de 1997 até o ano de elaboração dos documentos (2012) de modo que se constata que o requerente laborou sob influência do fator de risco eletricidade, sob tensões acima de 250 Volts, de forma habitual, permanente e com risco à sua integridade física, o que, por si só é suficiente para caracterizar como especial o trabalho realizado durante todo o período. 8. O fato do laudo técnico pericial ser extemporâneo, não afasta a sua força probatória, uma vez que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de trabalho nos dias atuais, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do tempo, reputa-se que, desde a época de início da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. 9. O Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, decidiu que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência de juros de mora, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação inicial, e correção monetária a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas aqui perseguidas, nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. Correção monetária fixada em consonância com o entendimento do Pleno deste Eg. TRF da 5ª Região. 10. Manutenção dos juros conforme o art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, nos termos da sentença, tendo em vista que não houve recurso voluntário do particular e ordenamento jurídico pátrio veda a reformatio in peius. 11. Recurso contra sentença que julgou procedente a demanda para determinar a concessão de aposentadoria especial ao autor, condenando a parte adversa em honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 12. Para a observância do princípio da eqüidade na fixação dos honorários advocatícios, é de ser considerada a complexidade e as circunstâncias do feito, devendo-se atentar, ainda, para a atuação do profissional e as peculiaridades da causa, ou seja, com base na razoabilidade e na proporcionalidade. 13. Tendo em vista as peculiaridades do caso, onde a parte atribuiu o valor da causa em R$ 78.379,33 (setenta e oito mil trezentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos) tendo sido a pretensão sido acolhida em juízo, é medida de rigor a majoração dos honorários advocatícios arbitrados inicialmente em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20 §§ 3º e 4º do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença e interposição do presente recurso. 14. Remessa Oficial e apelação do INSS improvidas. Apelação do particular parcialmente provida para majorar a condenação em honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 1, p. 277).
    Os embargos de declaração foram providos para determinar a aplicação da Súmula 111 do STJ em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais. (eDOC 1, pp. 306) 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput, XXXVI, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; 195, § 5º; e 201, caput e § 1º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a anulação da “decisão regional, para que haja o devido enfrentamento das questões propostas, com a devida prestação jurisdicional” (eDOC 1, p. 327); a impossibilidade da contagem do tempo de serviço como especial, uma vez que a informações dos autos não são suficientes a se concluir pela caracterização do “trabalho de forma permanente” sob a sujeição dos agentes nocivos (eDOC 1, p. 330/331); que, “restando descaracterizada a situação de insalubridade pela utilização de EPI não há que se falar na existência das condições especiais mencionadas no texto constitucional” (eDOC 1, p. 343).
    A Vice-Presidência do TRF 5ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que “A matéria suscitada no presente recurso (neutralização das condições especiais pelo uso do EPI), foi julgada pelo STF no ARE 664.335-SC, sob o regime do art. 1.036 do CPC, no sentido de que só não há respaldo constitucional para a concessão da aposentadoria se o EPI for capaz de neutralizar a nocividade dos agentes nocivos, salvo nos casos de exposição a ruído, pois "são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores." (eDOC 1, p. 381).
    Interposto agravo interno, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 1, pp. 420/421)
    Recebidos os autos nesta Corte em 8.6.2018, em 13.6.2018, a Ministra Cármen Lúcia, então Presidente desta Corte, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF, ante o enquadramento do caso nas hipóteses dos Temas 555, 810, e 852 da sistemática da repercussão geral (eDOC 3).
    Remetidos os autos à origem, a Vice-Presidência do TRF da 5ª Região, com esteio nos referidos Temas 555, 810 e 852, negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 7, p. 4). 
    No entanto, o INSS interpôs agravo interno. 
    O Tribunal determinou o sobrestamento do recurso “Tendo em vista a decisão proferida, em 24/09/2018, pelo Relator do RE 870.947 (Tema 810), Ministro Luiz Fux, deferindo o efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelos Entes Federativos Estaduais, com base no art. 1.026, § 1º, do CPC c/c o art. 21, V, do RISTF.” (eDOC 7, p. 32) 
    Apreciando o agravo, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso no que concerne aos juros e correção monetária, e, no mais, asseverou que “Quanto às demais questões trazidas no recurso, verifica-se que já houve decisão admitindo a irresignação, ainda sem apreciação pelo STF.” (eDOC 7, p. 39)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, consigno que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos tidos por abusivo ou ilegais. Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015). 
    No que tange à suposta deficiência na prestação jurisdicional, consigno que, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Além disso, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.
    Quanto à questão de fundo, a matéria discutida neste autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.12.2015, relativo ao fornecimento de equipamento de proteção individual – EPI como fator de descaracterização do tempo de serviço especial, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial;
    II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.”
    Não obstante no processo em exame o agente sob o qual restou exposta a parte ora Recorrida seja outro, qual seja, a eletricidade, constata-se que a Tese I do mencionado Tema 555 revela-se plenamente aplicável ao presente recurso.
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, asseverou (eDOC 1, p. 219/222):
    “(...)
    Questão jurídica submetida à apreciação recursal concernente ao direito de segurado à contagem especial de tempo de serviço, em função da exposição ao agente nocivo eletricidade. A comprovação do tempo de serviço especial deverá ser efetuada de acordo com a legislação vigente à época em que o serviço foi prestado, por aplicação do princípio "tempus regit actum" Até 28 de abril de 1995, a legislação previdenciária não exigia, para a concessão do benefício de aposentadoria especial, a prova da efetiva exposição aos agentes nocivos, bastando o enquadramento da situação fática nas atividades previstas nos quadros anexos aos Decretos n°s 53.831/64 e 83.080/79. O que importava para a caracterização do tempo de trabalho, como especial, era o grupo profissional abstratamente considerado, e não, as condições da atividade do trabalhador. Com a edição da Lei n° 9.032, publicada na data já referida, abandonou-se o sistema de reconhecimento do tempo de serviço com base na categoria profissional do trabalhador, para exigir-se a comprovação efetiva da sujeição aos agentes nocivos, através do Formulário SB-40 ou DSS-8030. Posteriormente, foi promulgada a Lei n° 9.528/97, reclamando a apresentação de laudo técnico para a referida comprovação. Atualmente, a Lei n° 8.213/91, no seu art. 58, § 1°, dispõe: 
    (...)
    Importa registrar, ainda, que o Pretório Excelso, quando do julgamento do ARE nº 664335/SC, proferido sob os auspícios da Repercussão Geral, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário adotou o entendimento de que se "o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial", bem assim que, "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria." Na específica hipótese dos autos, o período que segurado pretende o reconhecimento, como tempo de serviço especial, quando trabalhou na Energisa entre o período de 16 de novembro de 1984 a 23 de agosto de 2012, na função de eletricista, exercendo atividade considerada insalubre, em decorrência da exposição ao agente nocivo eletricidade, consoante o Quadro anexo ao art. 2º do Decreto 53.831/1964; O período controvertido, objeto da presente demanda se refere a 6.03.97 a 30.06.97, 04.06.97 a 31.12.2000, 01/01/2001 a 31.03.2002, 01.04.2002 a 30.09.2002, 01.10.2002 a 31.12.2006, 01.01.2007 a 30.04.2007, 01.05.2007 a 31.12.2008, 01.01.2009 a 31.03.2011, 01.04.2011 a 30.11.2011 e 01.12.2011 a 23.08.2012 - tendo em vista que a autarquia previdenciária desconsiderar por não constar o agente nocivo eletricidade no anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99. Apesar da ausência do agente nos diplomas reguladores, não deixou de ser perigosa a exposição ao agente nocivo, sendo a atuação regulamentadora meramente exemplificativa. Existindo evidência comprobatória cabal (notadamente o Perfil Psicográfico Previdenciário e o Laudo Técnico Pericial devidamente assinado por Engenheiro de Segurança do Trabalho - I comprovando a exposição ininterrupta na atividade laborativa desde meados de 1997 até o ano de elaboração dos documentos (2012) de modo que se constata que o requerente laborou sob influência do fator de risco eletricidade, sob tensões acima de 250 Volts, de forma habitual, permanente e com risco à sua integridade física, o que, por si só é suficiente para caracterizar como especial o trabalho realizado durante todo o período. O fato de o laudo técnico pericial ser extemporâneo, não afasta a sua força probatória, uma vez que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de trabalho nos dias atuais, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do tempo, reputa-se que, desde a época de início da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. Como dito anteriormente, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 664335/SC (DJ 12/02/15), decidido sob o regime de repercussão geral, assentou que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. Entretanto, no caso dos autos, não se evidencia que o uso de eventual equipamento de segurança do trabalho conseguiu neutralizar a insalubridade de modo, que deve ser reconhecida a efetiva exposição do segurado ao agente nocivo. O Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, decidiu que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência de juros de mora, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação inicial, e correção monetária a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas aqui perseguidas, nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. 
    (...).” 
    Sendo assim, demostrada a efetiva exposição do trabalhador ao agente nocivo à saúde e que o equipamento de proteção individual não era realmente capaz de neutralizar a nocividade, há o respaldo constitucional para a aposentadoria especial, de modo que o entendimento adotado pela Tribunal a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada em precedente sob a sistemática da repercussão geral.
    Mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, notadamente quanto à caracterização da sujeição permanente do trabalhador ao agente nocivo, bem como quanto à eficiência, ou não, do EPI, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 843328 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2014)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente